Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016387-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), AMARILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.828.411-39 (PACIENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), AMARILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.828.411-39 (PACIENTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (IMPETRANTE), LUCIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 035.353.671-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE AMARILDO PREREIRA DA SILVA PELAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:A) COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR AS ATIVIDADES APÓS O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS(ATUALMENTE SUSPENSA POR FORÇA DA PORTARIA CONJUNTA N. 321, DE 08/05/2020-TJMT E DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020-CNJ);B) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA EM QUE RESIDE POR PERÍODO SUPERIOR A 07 (SETE) DIAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE ; C) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA (ART. 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), E D) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, DE CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (ART. 22, III, ́A ́ E ́B ́, DA LEI 11.340/06). OFICIE-SE À AUTORIDADE JUDICIARIA DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DESCRITOS NOS ART. 129, § 9o, E 213, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Amarildo Pereira da Silva
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 129, § 9o, e no art. 213, ambos do Código Penal.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que a não realização da audiência de custódia estaria a macular o claustro preventivo. Na sequência, sobrelevam a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente e o contexto de pandemia de COVID-19, a demandar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Reclamam, pois, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas.

Não houve pedido liminar.

Juntaram documentos.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Preliminarmente, destaque-se que “
A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade
” (HC 585.811/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020), sobretudo no caso em apreço, em que o magistrado de primeiro grau já proferiu decisões mantendo o claustro provisório.

De outro lado, destaque-se que
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente,
a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às referidas balizas, configurando, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

De fato, após demonstrar a presença de indícios de autoria, a autoridade de primeiro grau apegou-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta a fim de justificar o “
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
” (art. 312,
in fine
, CPP).
Confira-se:

“(...) Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao flagrado superam e muito o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, tratando o crime de violência contra mulher, o caso adequa-se também ao inc. III do art. 313 do CPP.

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que vítima e agressor moram juntos há aproximadamente 1 ano e que nesse meio tempo, a vítima ALESSANDRA ficou grávida. Exsurge dos autos que a vítima foi submetida há cirurgia recentemente, pois deu à luz ao filho do casal que nasceu prematuro. Infere-se que o agressor obrigou a vítima a manter relação sexual com ele, mesmo sabendo de proibição médica pelo período de 40 (quarenta) dias, em função do parto arriscado e sequelas provindas deste.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.

A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Em paridade: (...)

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I e III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de AMARILDO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública” (sic).

A singela menção ao contexto fático e a necessidade de se resguardar a ordem pública, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o
dever
republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal
, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do paciente.

Frise-se que as decisões posteriores, que mantiveram o claustro preventivo, simplesmente ratificaram a argumentação originariamente atacada (fundamentação
per relationem
), assinalando que não teria havido alteração fática capaz de autorizar a revogação da medida.

Dessa forma, a documentação juntada demonstra o
constrangimento ilegal ventilado
, ao mesmo tempo em que, ao menos
a partir dos fundamentos expostos
, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da
prisão preventiva
, impondo-se,
em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
determinar a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), e (d) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, de

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “a” e “b”, da Lei 11.340/06).

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada
.

Diante do exposto,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Amarildo Pereira da Silva
pelas seguintes
medidas cautelares:
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), e (d) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, de

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “a” e “b”, da Lei 11.340/06).

Oficie-se à autoridade judiciária
de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão,
expedindo-se o competente alvará de soltura.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020